Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-30.2026.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Número do processo: 0700090-30.2026.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO DE SOUZA FARIA APELADO: LUIS FELIPE REBELATTO D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 81334879. Após a interposição de apelação (ID 81167280), o autor recorrente juntou aludida petição requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo à apelação interposta e/ou tutela de urgência recursal visando "suspender imediatamente o leilão do imóvel penhorado designado para o dia 09/03/2026, bem como todo e qualquer ato expropriatório/alienatório vinculado ao bem no âmbito da execução, até ulterior deliberação." Contudo, conforme entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, tal pedido deve ser apresentado em uma petição apartada, caracterizando um requerimento autônomo, de acordo com o art. 1.012, §3o, incisos I e II, do CPC. Essa diretriz é corroborada pelos julgados do e. TJDFT, que passo a transcrever a seguir: “PROCESSO CIVIL. CIVIL AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS DE LOCAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA EXTRA PETITA. SENTENÇA CASSADA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em peça apartada, com a demonstração da probabilidade do direito ou, sendo relevante a fundação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, e não como preliminar em apelação. 2. O pedido de rescisão do contrato de locação foi acolhido em razão do término do contrato, cujo fundamento não foi declinado na petição inicial, caracterizando o vício extra petita, impondo-se a cassação da sentença. 3. Deu-se provimento ao recurso." (Acórdão 1676904, 07030265520218070002, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) “DIREITO CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL - DANOS MATERIAIS - CONTRATOS - BILHETE AÉREO - BAGAGEM DE MÃO - FRANQUIA - RESOLUÇÃO ANAC 400/2016 – DEZ QUILOS - EXCESSO DE PESO - COBRANÇA DEVIDA - PREÇO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA - MALA ADICIONAL - INCIDÊNCIA DO MESMO VALOR - DEVOLUÇÃO DO EXCESSO NA FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, quando efetivado antes da distribuição do recurso, deverá ser formulado mediante requerimento autônomo, dirigido ao tribunal. Após, a petição deverá ser encaminhada, em peça apartada, ao relator, sob pena de não conhecimento do pleito (CPC, 1.012, § 3o)." (Acórdão 1694337, 07200697120228070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) "APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA. TEMPESTIVIDADE. NÃO VERIFICADA. DILAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. NORMA ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. 2. Conforme claramente expresso no art. 914, §1o, do CPC, os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. 3. O equivocado protocolo pelo executado dos embargos à execução sem atenção ao comando legal específico para a hipótese configura erro grosseiro oriundo de violação a texto expresso de lei, de forma a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante a inexistência de qualquer dúvida objetiva. 4. À luz do entendimento do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 5. Evidenciada a impossibilidade de concessão de novo prazo para a distribuição dos embargos à execução que foram indevidamente opostos mediante mera petição nos autos da execução, intempestivo se tornam os presentes embargos à execução, ajuizados por dependência, sem observância do prazo estabelecido no art. 915 do CPC. 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido." (Acórdão 1799872, 07156966020238070001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Posta a questão nestes termos, considerando que a norma legal exige que o pedido seja apresentado por meio de requerimento próprio e em apartado, determino à d. Secretaria da Turma que proceda os atos necessários junto aos setores competentes deste Tribunal visando a autuação e distribuição da petição de ID 81334879 no PJe na classe judicial "petição cível (241)", certificando nos autos da apelação. Após, remetam-se conclusos ambos os processos (petição cível e apelação em epígrafe). P.I. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada Giselle Rocha Raposo Relatora